Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-52.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-52.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR MELO DE FARIAS FILHO

Advogado(s)
:
EDNARDO BLUMETTI BRITO, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob a alegação de existência de contradição no julgado, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão apresenta antagonismo interno quanto aos seus fundamentos e dispositivo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, a qual justificaria a interposição de embargos de declaração com base no inciso I do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre proposições inconciliáveis no interior da própria decisão, não se confundindo com a mera discordância da parte com o entendimento adotado.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e harmônica, não se constatando vícios de contradição, omissão ou obscuridade.
5. A pretensão da parte embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é apenas sanar vícios formais.
6. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria julgada nem para prequestionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A contradição que justifica embargos de declaração deve decorrer de incompatibilidades internas da decisão. 2. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº
8001148-52.2022.8.05.0250,
figurando, como parte embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como parte embargada,
JULIO CESAR MELO DE FARIAS FILHO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA